Tribunal: TJMT
Processo: 0046497-44.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046497-44.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (APELANTE), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI (APELANTE), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (APELADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), PATRICIA LEITE PEREIRA DA SILVA - CPF: 876.991.251-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (APELADO), PATRICIA LEITE PEREIRA DA SILVA - CPF: 876.991.251-34 (ADVOGADO), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RECOLHIMENTO PARA O SENAI. NULIDADE DA SENTENÇA.

NÃO ACOLHIDA. AFASTAMENTO DO ADICIONAL DE 20%.

INDEFERIMENTO.

NÃO COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DO DECRETO-LEI Nº 4.048/42 – ÔNUS QUE INCUMBIA AO RÉU. ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e apreciação de ponto elencado na contestação, se este é aduzido e analisado em grau recursal.

A contribuição adicional, instituída pelo Decreto-Lei nº 6.246/44, recolhida em favor do Senai, é acrescida de 20%, de acordo com o artigo 6º da Lei nº 4.048/42, desde que comprovado que o estabelecimento possui mais de 500 funcionários, sendo ônus do réu comprovar o fato impeditivo por ele alegado, isto é, que não tem o quantitativo de funcionários apontados na notificação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0046497-44.2015.8.11.0009 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

APELADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Registro que inicialmente a presente apelação foi a mim distribuída e na ocasião de seu recebimento, entendeu-se que tratava-se de matéria de Direito Público e determinada a redistribuição do feito.

Redistribuído o feito para a Segunda Câmara de Direito Público, a relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, determinou o sobrestamento do feito. (id. 134038197-Páb. 84)

Após manifestação da apelada, a então relatora, determinou a remessa dos autos ao Juiz Convocado Dr. Marcio Aparecido Guedes. (id. 134038198-Pág. 11)

Lançado o relatório, a apelação foi julgada. (id. 134038198-Pág. 19-27)

Posteriormente,
Três Irmãos Engenharia Ltda e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, opuseram embargos de declaração.

Ao receber os embargos de declaração, a Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos suscitou o conflito de competência. (id. 134038198-Pág. 58), que perdeu objeto em razão da expressa concordância da Suscitada, e após os autos foram remetidos para esta relatora.

Levado a julgamento os embargos de declaração, foi

declarada a nulidade do julgamento da apelação e prejudicado os embargos de declarações. (id. 177025170-Pág. 1-4)

Feito esse contexto, passo a relatar a apelação.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Cobrança ajuizada pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento de contribuição adicional, no patamar de R$ 40.464,54 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido de multa de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 6º do Decreto-Lei n. 4.048/42.

Condenou ainda ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelante afirma que a sentença é nula por falta de fundamentação e ausência de análise do argumento posto em contestação da não obrigatoriedade do pagamento da contribuição adicional, isto é a multa de 20% (vinte por cento), pois ela

só é imposta contra as empresas que possuem mais de 500 (quinhentos) funcionários.

Aduz, ainda, que, caso não seja reconhecida a nulidade da sentença, deve ser afastada a multa, de forma subsidiária.

Ao final, requer a anulação da sentença, ou a reforma desta, para afastar a multa aplicada.

A apelada em

contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, Procuradora de Justiça, é pelo provimento parcial do recurso de apelação, para que seja realizado novo cálculo da contribuição sem o acréscimo da multa aplicada, mas que a Sentença não deve ser anulada. (id. 134038197)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a apelante,
Três Irmãos Engenharia Ltda
, anular e ou modificar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que

nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai
, deferiu os pedidos e lhe condenou ao pagamento de contribuição adicional, no patamar de R$ 40.464,54 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido a título de multa, em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42.

O apelado
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai
ingressou com a ação para cobrar a contribuição adicional, esta que foi regulada, inicialmente, pelo Decreto-Lei nº 6.246.

A sentença, como já mencionado condenou a apelante ao pagamento de contribuição adicional, no patamar de R$ 40.464,54 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42, perfazendo um total de R$ 55.482,63 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos).

A controvérsia a ser analisada cinge-se a verificar se há nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido formulado em contestação e consequente afastamento do acréscimo de 20% (vinte por cento), previsto no artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42.

Quanto a alegação de nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido formulado em contestação, não merece acolhimento, pois a matéria pode e deve ser revisada em grau de recurso, como se faz neste momento, sendo desnecessário anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem.

No que tange ao mérito do recurso, ressalte-se que não se discute a legalidade da contribuição ou legitimidade do apelado em proceder à cobrança da contribuição, mas, sim, o acréscimo de 20% (vinte por cento).

O Decreto-Lei nº 4.048/42 dispõe:

“
Art. 6º A contribuirão
(sic)
dos estabelecimentos que tiverem mais de quinhentos operários será acrescida de vinte por cento.

(Vide Decreto-Lei 4.936, de 1942)”

O acréscimo de 20% (vinte por cento) na contribuição é condicionado à quantidade de funcionários/empregados, isto é mais de 500 (quinhentos) funcionários, sendo necessária a comprovação de que de fato a empresa possui o quadro de funcionários acima de 500 (quinhentos).

No caso, o apelado instruiu a petição inicial com a Notificação

de Débito n. 13854/DN, acompanhada do demonstrativo de valores apurados e notas explicativas (id. 134038196-Pág. 47-55), onde se verifica que a fiscalização constatou a existência de mais de 500 (quinhentos funcionários) no quadro de funcionários da apelante.

Cabia à apelante nos termos do artigo 373, II, do CPC, fazer a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo, isto é comprovar que não tem mais de 500 (quinhentos) funcionários, porém não o fez, embora oportunizada a produção de prova, manteve-se silente. (id. 134038197-Pág. 14).

Aliás, em sua singela contestação, a apelante nem sequer impugna a notificação e demais documentos que instruíram a petição inicial, tecendo

alegações genéricas, não juntou nenhuma prova documental, e,

quando oportunizada a prova, nada requereu.

Ou seja, não se desincumbiu do ônus da prova.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – AVARIAS E FURTO DE OBJETOS EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, II, DO CPC – AFLIÇÃO, ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO INTENSAS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO –REPARAÇÃO DEVIDA – EXCESSO DO VALOR PLEITEADO – ARBITRAMENTO EM QUANTIA QUE ATENDA ÀS FUNÇÕES PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO AO RESSARCIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento” (Súmula 130 do STJ).

É
ônus
do
réu
produzir
prova
da existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC).

O dano moral tem de ser fixado em valor que atenda às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

O prejuízo material precisa ser comprovado.”

(N.U 1000635-57.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Portanto, não deve ser afastado o acréscimo de 20% (vinte por cento) previsto no artigo 6º do Decreto-Lei n. 4.048/42, uma vez que não foi comprovado que a apelante possui menos de 500 (quinhentos) funcionários.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Contribuição Geral e Contribuição Adicional. Art. 6º do Decreto-Lei 4.048/1942. Contribuição devida pelas empresas industriais com mais de 500 (quinhentos) operários. Legitimidade ativa do Senai para a cobrança da contribuição, órgão destinatário da contribuição exigida por lei. Havendo provas de que a empresa requerida atua no ramo industrial, com mais de 500 (quinhentos) operários, devido o pagamento da contribuição prevista no Decreto-Lei. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1002670-04.2022.8.26.0396; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/09/2023; Data de Registro: 21/09/2023)

“COBRANÇA – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – SENAI – Contribuição mensal das empresas da categoria econômica da indústria – Contribuição geral e adicional para os estabelecimentos que tiverem mais de quinhentos operários – Diplomas legais – Decreto Lei nº 4.048/42 e Decreto-lei nº 6.246/44, art. 6º - Legitimidade ativa – É devida ao SENAI a contribuição geral, criada pelo Decreto-lei nº 4.048/42, com a atual redação conferida pelo Decreto-lei nº 6.246/44, bem como contribuição adicional dos estabelecimentos que tiverem mais de 500 operários (art. 6º do Decreto-lei nº 4.048/42) – Contribuição que será devida considerando a integralidade da pessoa jurídica, alcançando matriz e todas as filiais, independentemente da atividade específica de cada uma, considerando-se o número de empregados de toda a empresa – Precedentes do C. STJ, desta Câmara e Corte – Sentença de procedência mantida – Honorários recursais fixados – Recurso não provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1000733-14.2020.8.26.0368; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Pirangi - Vara Única; Data do Julgamento: 07/07/2023; Data de Registro: 07/07/2023)

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SENAI. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL OBRIGATÓRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM MAIS DE 500 FUNCIONÁRIOS. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
- O artigo 2º, do Decreto-lei nº 6.246, de 05 de fevereiro de 1.944, prevê que os estabelecimentos de natureza industrial se sujeitam ao recolhimento da contribuição adicional em benefício do SENAI.
- O artigo 6º, do Decreto-lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1.942, estabelece o quantitativo funcional para fins de incidência e recolhimento da contribuição em mais de 500 (quinhentos) operários.
- O número de empregados é contabilizado levando em conta todos os estabelecimentos da empresa, como filiais, escritórios e depósitos, independentemente da unidade da federação em que esses estabelecimentos estejam.
- Comprovado que o estabelecimento tem natureza industrial, bem como que conta com mais de 500 (quinhentos) operários, deve ser condenado ao pagamento da contribuição adicional obrigatória.
- Recurso provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.097060-2/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENAI. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PERÍODO DE APURAÇÃO. MAIS DE 500 FUNCIONÁRIOS. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DEVIDO. Legitimidade ativa configurada. De acordo com o disposto no artigo 2º do Decreto-lei nº 6.246/44, a contribuição adicional destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), instituída pelo artigo 6º do Decreto-lei nº 4.048/42 é devida pelo contribuinte que empregue mais de 500 (quinhentos) operários. Inviável a multa moratória.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.461252-7/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
SENAI
– PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – MÉRITO –
CONTRIBUIÇÃO

ADICIONAL
– ARTIGO 6º DO DECRETO-LEI Nº 4.048/42 E art. 3º do Decreto-lei nº 6.246/44 – EMPRESA COM MAIS DE 500 (QUINHENTOS) FUNCIONÁRIOS – INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
SENAI
tem legitimidade para promover
ação
de
cobrança
de
contribuição

adicional
, instituída no artigo 6° do Decreto-lei n. 4.048/1942, devida pelas empresas com mais de 500 (quinhentos) empregados.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho
adicional
realizado nessa fase.”
(N.U 0030918-56.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. E, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023